Tribunal: TJES
Processo: 0013177-96.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ANÁLISE CASUÍSTICA. RISCO DA OPERAÇÃO. VEÍCULO USADO. LONGO PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO PRESTAMISTA E ASSISTÊNCIA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA EM INSTRUMENTOS APARTADOS. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela instituição financeira contra a sentença que, em Ação Revisional, julgou procedentes os pedidos para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado e declarar a nulidade da cobrança de seguro prestamista e assistência, por entender configurada a abusividade e a venda casada, condenando a ré à repetição do indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em definir se a taxa de juros remuneratórios, fixada em patamar inferior ao dobro da média de mercado, é abusiva, considerando as peculiaridades do caso concreto; e se a contratação de seguro prestamista e assistência, formalizada em termos apartados e assinados pelo consumidor, configura venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, por si só, não indica abusividade, devendo a análise judicial ponderar as circunstâncias específicas da operação, como o risco de crédito, a natureza do bem e o prazo de pagamento (STJ, REsp nº 1.061.530/RS).

4. A fixação de taxa de juros em patamar superior à média de mercado se mostra justificada diante do risco elevado da operação de crédito, que envolveu o financiamento de veículo com aproximadamente 10 anos de uso e um longo prazo de amortização (48 meses), não se revelando manifestamente desproporcional.

5. Não se configura venda casada quando a contratação de seguro prestamista e de serviços de assistência é facultativa e formalizada em instrumentos próprios, apartados do contrato principal de financiamento e devidamente assinados pelo consumidor, o que evidencia a ciência e a liberdade de escolha.

6. Ausente a demonstração de qualquer ilegalidade ou abusividade nos encargos contratuais, não há que se falar em repetição de indébito, simples ou em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. A fixação de juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de mercado, porém inferior ao seu dobro, não configura abusividade quando justificada pelas particularidades da operação de crédito, tais como o financiamento de veículo usado e o longo prazo de parcelamento, que elevam o risco para a instituição financeira. 2. A contratação facultativa de seguro prestamista e de serviços de assistência, quando formalizada em termos de adesão próprios e assinados pelo consumidor, de forma apartada do contrato de financiamento, afasta a caracterização da venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC".

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, artigos 39, I, e 51, § 1º; Código de Processo Civil, artigos 85 e 98.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 596; STJ, Súmula nº 382; STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Temas 24 a 27); TJES, Apelação Cível nº 0008642-32.2020.8.08.0011; TJES, Apelação Cível nº 0014180-04.2014.8.08.0011.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013177-96.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EVANGELINO SANTOS COSTA
APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013177-96.2019.8.08.0024

APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: EVANGELINO SANTOS COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a r. sentença (ID 17143303) proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da “Ação Revisional de Contrato” ajuizada por
EVANGELINO SANTOS COSTA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para:
a)
declarar a nulidade da cláusula de juros remuneratórios e determinar a revisão do contrato para aplicar a taxa média de mercado de 22,47% ao ano;
b)
declarar a nulidade das cláusulas que estipularam a cobrança de "Seguro Prestamista" e "Assistência Seguradora"; e
c)
condenar a requerida à restituição em dobro dos valores pagos a maior.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em sua petição inicial (ID 17143294), o Autor, ora Apelado, narrou ter celebrado com a Ré, em 16 de fevereiro de 2018, um contrato de financiamento para a aquisição de um veículo Volkswagen Golf Sport,
ano 2007/2008
. O valor financiado foi de R$ 24.509,55, a ser pago em 48 prestações mensais de R$ 965,32. Alegou, em resumo, a abusividade da taxa de juros remuneratórios de 2,97% ao mês e 42,08% ao ano, por ser substancialmente superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (22,47% ao ano). Sustentou, ainda, a ilegalidade da cobrança de "seguro prestamista" (R$ 799,21) e "assistência seguradora" (R$ 125,00), por configurarem venda casada.

Citada, a Apelante apresentou contestação (fls. 35/40 do processo físico), defendendo a legalidade dos juros com base no risco elevado da operação e a regularidade da contratação dos serviços acessórios, por terem sido pactuados de forma voluntária.

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito (ID 17143303), julgou procedentes os pedidos. O magistrado singular entendeu que a taxa de juros contratada (42,08% a.a.) era manifestamente excessiva em comparação com a taxa média de mercado (22,47% a.a.), configurando abusividade. Considerou, ainda, que a cobrança do seguro e da assistência configurou venda casada, por terem sido embutidas no financiamento. Por conseguinte, determinou a revisão do contrato, a exclusão dos encargos e a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

Irresignada, a OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 17143305), a Apelante
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
alega, em síntese, que:
(I)
a taxa de juros remuneratórios pactuada, embora superior à média, não é abusiva, pois reflete as particularidades e o maior risco da operação, que envolve o financiamento de um veículo usado, com longo prazo de pagamento e sem valor de entrada significativo, não se limitando a uma análise puramente matemática em comparação com a taxa média do BACEN;
(II)
não houve venda casada na contratação do seguro prestamista e da assistência, uma vez que foram pactuados de forma opcional, em instrumentos apartados e com a devida ciência e concordância do consumidor, o que afasta a ilicitude da cobrança;
(III)
a ausência de tentativa de solução administrativa por parte do Apelado demonstra a falta de interesse de agir; e
(IV)
não cabe a restituição em dobro dos valores, pois a cobrança se deu com base em contrato validamente pactuado, inexistindo má-fé por parte da instituição financeira.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste, portanto, em reexaminar a legalidade da taxa de juros remuneratórios e das cobranças acessórias de seguro prestamista e assistência, bem como a adequação da condenação à repetição do indébito.

Da tese de abusividade dos juros remuneratórios

De início, cumpre assentar que a matéria relativa aos juros remuneratórios em contratos bancários se encontra consolidada em algumas teses/súmulas oriundas dos Tribunais Superiores. O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 596, consolidou o entendimento de que “as disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”. Na mesma senda, o Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 382, estabeleceu que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Ademais, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Temas 24, 25, 26 e 27), firmou orientação no sentido de que
a revisão das taxas de juros remuneratórios é medida excepcional, admitida apenas em situações concretas nas quais, caracterizada a relação de consumo, fique cabalmente demonstrada a abusividade
, entendida esta como a vantagem manifestamente exagerada (art. 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor) que onera excessivamente o consumidor.

Depreende-se, portanto, que
a simples fixação de juros em patamar superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil não implica, de forma automática e isolada, o reconhecimento de sua abusividade
. Tal taxa média serve como um relevante parâmetro, um referencial para a análise judicial, mas não como um teto inflexível.
A caracterização da abusividade demanda uma análise casuística, que pondere as peculiaridades da operação de crédito
, o perfil de risco do contratante e as condições específicas do mercado à época da contratação.

No caso dos autos, a Cédula de Crédito Bancário objeto da lide previu a incidência de juros remuneratórios à taxa de 2,97% ao mês e 42,08% ao ano. A taxa média de mercado apurada pelo BACEN para operações de crédito para aquisição de veículos por pessoas físicas, na data da contratação (fevereiro de 2018), era de 22,47% ao ano.

Embora a taxa contratada seja, de fato, superior à média de mercado, não superando o dobro desta, tal discrepância, por si só, não é suficiente para configurar a abusividade alegada, especialmente quando se analisam as circunstâncias que permearam o negócio jurídico.

Com efeito, uma análise das condições da operação de crédito revela a existência de fatores que elevam o risco assumido pela instituição financeira, justificando, por conseguinte, a estipulação de juros em patamar superior à média.

Primeiramente, o contrato teve por objeto o financiamento de um veículo Volkswagen Golf Sport,
ano 2007/2008
. À época da contratação, em fevereiro de 2018,
o veículo já contava com cerca de 10 (dez) anos de uso
. É cediço, com base nas regras de experiência comum (art. 375 do CPC), que o financiamento de veículos usados, especialmente com essa idade, embute um risco substancialmente maior para o credor, na medida em que a garantia fiduciária – o próprio bem – sofre depreciação acelerada e tem menor liquidez no mercado, dificultando a recuperação do crédito em caso de inadimplência.

Ademais, verifica-se que o financiamento foi concedido com um pequeno valor de entrada, sendo a maior parte do valor do bem financiada. Soma-se a isso o prazo de amortização da dívida, fixado em 48 (quarenta e oito) meses, período que amplifica a exposição do credor ao risco de inadimplência.

Dessa forma, ponderando-se o conjunto das circunstâncias fáticas, conclui-se que a taxa de juros pactuada, embora superior à média de mercado, não se revela manifestamente desproporcional ou excessiva a ponto de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. A estipulação encontra respaldo no risco da operação, sendo fruto da autonomia privada das partes, não cabendo ao Poder Judiciário intervir para alterar o que foi livremente pactuado, na ausência de abusividade cabalmente demonstrada.

Da tese de ilegalidade da cobrança do seguro prestamista e da assistência

O Apelado se insurgiu, na origem, contra a cobrança do "seguro prestamista" e da "assistência seguradora", ao argumento de que configuram venda casada, prática vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a tese não encontra amparo nas provas carreadas aos autos.

A venda casada se caracteriza pela imposição, pelo fornecedor, da aquisição de um produto ou serviço como condição para a aquisição de outro, cerceando a liberdade de escolha do consumidor.
No caso em apreço, os elementos probatórios indicam que a contratação dos serviços acessórios foi facultativa, decorrendo de livre manifestação de vontade do Apelado
.

A adesão aos referidos serviços foi
formalizada em instrumentos contratuais autônomos e apartados
. Conforme se observa nos autos físicos, foram juntados o "Termo de Adesão – Certificado do Seguro" (fl. 58) e o "Termo de Adesão aos Serviços de Assistência" (fl. 59), ambos devidamente assinados pelo Apelado. A existência de documentos específicos para cada contratação acessória, distintos do contrato principal de financiamento, reforça a conclusão de que o consumidor teve plena ciência e liberdade para optar pela aquisição de tais produtos.

A jurisprudência pátria, inclusive deste egrégio Tribunal de Justiça, é assente no sentido de que a contratação de seguro em apartado, de forma facultativa, não configura venda casada. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes:

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEL E ADESIVA. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. [...] 6. Acerca do seguro prestamista e serviço de assistência arguidas em sede de apelação adesiva, a jurisprudência entende que deve haver a expressa concordância do consumidor com a contratação.
7. Depreende-se em caso concreto que a cédula bancária deu liberdade a contratante para escolher o serviço. Ademais, foram juntados aos autos contratos em apartados desses serviços.
Portanto, não há o que se falar em abusividade da cobrança. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008642-32.2020.8.08.0011, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível).

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. [...] 4. O STJ, no REsp nº 1.639.259/SP, julgado sob a ótica de recurso repetitivo, firmou o entendimento de que a cobrança de seguro, em contratos envolvendo instituições financeiras, não é permitida, se o consumidor foi compelido a contratar tal seguro com o próprio banco ou com a seguradora por este indicada. Desse modo, deve ser reconhecida a legalidade da cobrança do seguro prevista no contrato firmado entre as partes, uma vez que a contratação foi facultada à autora apelante.
É isso que se conclui do instrumento contratual, da qual se extrai que havia, sim, a possibilidade de se firmar o contrato de financiamento sem que fosse contratado o seguro de proteção financeira em questão, sendo certo que a parte autora recorrente contratou o seguro, inclusive em documento autônomo ao contrato.
[...] (TJES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0014180-04.2014.8.08.0011. Relator: Des. Raphael Americano Câmara. Julgado: 10/05/2022. DJe: 24/05/2022).

Desse modo, não há que se falar em venda casada, tampouco em qualquer outra abusividade que macule a cobrança dos prêmios do seguro e da assistência, devendo a sentença ser reformada também neste capítulo.

Por conseguinte, não havendo reconhecimento de qualquer ilegalidade ou abusividade nos encargos contratuais, resta prejudicada a análise do pedido de repetição de indébito.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Com a reforma da sentença e a sucumbência integral da parte autora/apelada, inverto os ônus sucumbenciais e a condeno ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade de justiça deferida ao autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Com a reforma da sentença e a sucumbência integral da parte autora/apelada, invertem-se os ônus sucumbenciais, condenando-se o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Suspende-se, contudo, a exigibilidade de tais verbas, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade de justiça deferida ao autor.